Tribunal: TJES
Processo: 0002571-92.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002571-92.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ROUBO. RESISTÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PERÍCIA DISPENSÁVEL PARA CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DE CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE ENTRE DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme orienta o STJ,
"'a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos' (AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

2. Rejeita-se a alegação de nulidade em razão da ausência de realização de perícia para comprovação da materialidade delitiva do crime de sequestro e cárcere privado, acrescentando-se, ainda, que, nos termos em que ressaltou o sentenciante,
"a Defesa não chegou a pleitear a tal prova quando da dilação probatória"
, o que enseja a preclusão sobre a matéria, na medida em que, como visto, a perícia não era obrigatória.

3. A não realização da perícia, neste caso, não é suficiente para a absolvição do acusado, uma vez que a autoria e a materialidade do referido delito, assim como dos demais que lhe são imputados, restou consubstanciada pela prova oral coligida.

4. A jurisprudência do STJ
"orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

3.
In casu
, ficaram suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais o acusado foi condenado, devendo por isso ser mantida a condenação.

4. Orienta o STJ que
"o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente"
(STJ, AgRg no HC n. 818.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

5. No caso concreto, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e entre os crimes de lesões corporais, mas não o fez em relação aos delitos de espécies distintas, que tutelam bens jurídicos diferentes, o que se encontra em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por YAN SANTOS DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 129, § 13, 147,
caput,
148, § 1º, I, 157, § 1º, e 329, todos do CP, e os quatro primeiros na forma da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais a título de reparação mínima pelos danos ocasionados à vítima.

A Defesa, em seu recurso, busca, em suma e na ordem de subsidiariedade: i) a absolvição o réu por falta de provas suficientes para a condenação; ii)
a nulidade por falta de realização de perícia, na forma do art. 158 do CPP, quanto ao crime do art. 148, § 1º, do CP, e, consequentemente, sua absolvição em relação ao delito em cotejo; e ii
i) a redução da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos pelos quais foi condenado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por YAN SANTOS DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 129, § 13, 147,
caput,
148, § 1º, I, 157, § 1º, e 329, todos do CP, e os quatro primeiros na forma da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais a título de reparação mínima pelos danos ocasionados à vítima.

A Defesa, em seu recurso, busca, em suma e na ordem de subsidiariedade: i) a absolvição o réu por falta de provas suficientes para a condenação; ii) a nulidade por falta de realização de perícia, na forma do art. 158 do CPP, quanto ao crime do art. 148, § 1º, do CP, e, consequentemente, sua absolvição em relação ao delito em cotejo; e iii) a redução da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos pelos quais foi condenado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 30/03/2023, o denunciado, no interior de sua residência, durante a noite, pediu a sua companheira, a vítima Kamila Pereira dos Santos, que lhe fizesse um favor, e, uma vez negado, se alterou e começou a desferir golpes na cabeça da ofendida com um pedaço de pau, além e lhe dar socos, chutes, pedradas e chineladas.

Relata a exordial que, em determinado momento, a vítima conseguiu fugir, correndo para a rua, mas o réu a perseguiu e, quando a alcançou, voltou a lhe agredir, conduzindo-a, forçadamente, de volta à residência, onde a manteve contra sua vontade, sob constantes ameaças, dizendo que a mataria, sendo que, durante a noite, a vítima buscou alternativas para fugir, mas sem sucesso.

Narra a inicial que, no dia seguinte, 31/03/2023, o réu voltou a agredir a vítima em diversas partes do corpo com um cabo de vassoura e, enquanto a agredia, dizia que a torturaria até a morte.

Ainda de acordo com a denúncia, algumas horas depois, o denunciado cessou as agressões e permitiu que a vítima saísse da residência, mas reteve seu aparelho celular, subtraindo-o, depois de haver tornado impossível sua resistência, em razão da violência e ameaça já exercidas.

Por fim, indica a peça acusatória que a vítima dirigiu-se à delegacia, requerendo medidas e urgência e representando criminalmente contra o denunciado, tendo guardas municipais se dirigido à residência do denunciado após os relatos e, ao chegarem ao local buscando recuperar o celular da ofendida, depararam-se com o acusado, que resistiu às ordens dos guardas, mediante força física.

Conforme orienta o STJ,
"'a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos' (AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Assim sendo, rejeito a alegação de nulidade em razão da ausência de realização de perícia para comprovação da materialidade delitiva do crime de sequestro e cárcere privado, acrescentando, ainda, que, nos termos em que ressaltou o sentenciante,
"a Defesa não chegou a pleitear a tal prova quando da dilação probatória"
, o que enseja a preclusão sobre a matéria, na medida em que, como visto, a perícia não era obrigatória.

A não realização da perícia, neste caso, não é suficiente para a absolvição do acusado, uma vez que a autoria e a materialidade do referido delito, assim como dos demais que lhe são imputados, restou consubstanciada pela prova oral coligida, inclusive pela confissão parcial do réu, que, em Juízo, declarou que estava alcoolizado e sob efeito de drogas, quando teve um desentendimento com a vítima, que estava na mesma situação, mas negou as primeiras agressões, dizendo que apenas reagiu às agressões da vítima com uma vassourada em seu braço.

O acusado negou, entretanto, ter ameaçado a ofendida, a colocado em cárcere privado, roubado seu celular e resistido à atuação dos agentes públicos.

Não obstante as declarações do réu, o depoimento da vítima, prestado perante contraditório judicial, é detalhado e coeso, corroborando a dinâmica dos fatos descritos na exordial, acrescentando que presenciou o momento em que o acusado resistiu à atuação dos agentes, de dentro da viatura.

Ressalto que a jurisprudência do STJ
"orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

A narrativa da ofendida, no caso concreto, é corroborada pelos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela ocorrência, os quais, além de confirmarem os relatos da vítima, declararam que
o aparelho celular que lhe pertencia encontrava-se em poder do acusado, quando o apreenderam e o restituíram à vítima. Acrescentaram que, ao darem voz de prisão ao acusado, ele resistiu com emprego de força física.

O próprio genitor do acusado também foi inquirido em Juízo e disse que esteve no local dos fatos no momento em que ocorreram, mas que seu filho disse que a vítima não mais lá se encontrava, mas não acreditou, pois sabia da presença dela no local.

O laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos (fls. 10/11) detalha as diversas lesões sofridas pela ofendida, a evidenciar a gravidade das agressões perpetradas pelo acusado, as quais, por si só, descredibilizam a alegação do acusado de que apenas se defendeu da vítima e, por outro lado, corroboram a veracidade das declarações por ela prestadas.

Forte em tais razões, entendo que ficaram suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais o acusado foi condenado, devendo por isso ser mantida a condenação.

Orienta o STJ que
"o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente"
(STJ, AgRg no HC n. 818.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No caso concreto, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e entre os crimes de lesões corporais, mas não o fez em relação aos delitos de espécies distintas, que tutelam
bens jurídicos diferentes, o que se encontra em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.